Tribunal: TJDFT
Processo: 0753279-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0753279-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENATO NOGUEIRA MARQUES AUTORIDADE: EXMO JUIZ DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RENATO NOGUEIRA MARQUES, denunciado pela prática do crime inserto nos artigos art. 121, § 2o, II e IV, CP. O impetrante alega a inexistência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do acusado, uma vez que não teria sido explicitada de maneira concreta e objetiva. Defende a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores dispostos no artigo 312 do CPP, afirmando que as razões de ordem pública e conveniência da instrução criminal não podem ser alegadas de forma genérica. Tece comentários sobre a possibilidade de decretação de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento por tornozeleira eletrônica. Argúi ainda a necessidade de revogação da prisão preventiva, tendo em vista o excesso de prazo para a formação da culpa e o evidente constrangimento ilegal. Requer, ao final, o deferimento, em sede de pedido de liminar, da suspensão dos efeitos do decreto prisional, concedendo ao paciente o direito de aguardar em liberdade, com ou sem a fixação de medidas alternativas, tais como monitoração eletrônica. No mérito, requer a confirmação da liminar com a revogação da prisão preventiva, podendo-se aplicar medidas cautelares alternativas. É o relatório, decido. Compulsando os autos, tenho que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar requerida. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada no momento do recebimento da denúncia, em 19/12/2019, nos seguintes termos (autos n. 0739216-88.2019.8.07.0001, ID 52600024): A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. De início, conforme indicou o Ministério Público, a materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência policial (fls. 04/05), pela guia de recolhimento de cadáver (fls. 06/07) e pelo laudo de perícia necropapiloscópica (fls. 27/29). No que concerne aos indícios de autoria, de acordo com as investigações preliminares, exsurgem dos depoimentos colhidos, em especial da testemunha Maria da Conceição Sousa Aguiar (ID 52500445), e do auto de reconhecimento de pessoa por fotografia (ID 52500446). O fato praticado pode ser considerado como aquele descrito no art. 121, § 2o, II e IV, CP. O crime tem pena máxima cominada superior a 4 anos, além de ser hediondo (art. 1o, I, da lei 8072/90). Presentes, assim, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a manutenção da custodia cautelar do acusado, para garantir a ordem pública. A gravidade em concreto da conduta praticada, demonstrada através do modus operandi (forma em que praticado o delito) narrado pelas testemunhas, evidencia que a ordem pública está em risco, caso permaneça em liberdade. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EVENTUAL DELONGA SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PROVISIONAL. SÚMULA 21 DESTE STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. 1. Evidenciada está a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade do agente, bem demonstradas pelo modus operandi empregado, pela utilização, em tese, de recurso que teria dificultado a defesa da vítima e pela crueldade com que fora perpetrado. (STJ, HC 216.361/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 8.5.2012) Com efeito, em tese, trata-se de um crime que foi planejado pelo réu, que escolheu o melhor momento para a sua execução, quando encontraria a vítima em situação que facilitaria o ataque, e deixando veículo preparado para a fuga, conforme foi relatado pelas testemunhas. Tem-se, ainda, que o acusado após os fatos empreendeu fuga, estando no presente momento em local incerto e não sabido. A fuga do distrito da culpa demonstra a necessidade da custódia cautelar, também, para se garantir a aplicação da lei penal, porquanto demonstrou o acusado, com tal ato, sua intenção de se furtar ao império da justiça e da lei. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado. Convém frisar, ainda, conforme a detalhada fundamentação apresentada pela autoridade policial, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem absolutamente inadequadas e insuficientes ao caso em concreto. A segregação cautelar, neste momento, é a necessária e adequada medida para a situação em comento, nos termos do disposto no art. 282, § 6o, e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, ante o recebimento da denúncia e a existência dos pressupostos e fundamentos da custódia cautelar, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado RENATO NOGUEIRA MARQUES, já qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 312 “caput” e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. Em virtude de dificuldades para cumprimento do mandado de prisão, o paciente foi somente preso na data 1o/6/2020, tendo o juízo inclusive examinado posterior pedido de revogação da prisão, o qual, à época, foi indeferido. Em 18/12/2020, diante de pedido de reanálise da decisão de prisão preventiva, o d. juízo a quo decidiu por manter a cautelar nos seguintes termos (ID 22384588): O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Lei Anticrime), determina que o órgão emissor da decisão de decretação da prisão preventiva deverá reanalisar a sua necessidade a cada 90 (noventa) dias, sob pena de tornar a prisão ilegal. A análise tem como finalidade a redução da quantidade de prisões provisórias desnecessárias dentro de um sistema carcerário superlotado, o que tem causado violações sistêmicas aos direitos fundamentais das pessoas encarceradas. A aplicação da medida excepcional da prisão preventiva somente pode ocorrer quando a materialidade delitiva for confirmada e quando os indícios de autoria forem suficientes, assim como deve ser adequado, necessário e proporcional para garantir a ordem pública e econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para a assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, o objeto do processo a que responde o réu deverá tratar que a imputação seja referente a crimes doloso punido com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Como bem explicitada na decisão que decretou a prisão cautelar, a materialidade está comprovada e há indícios suficientes de autoria para a decretação da medida excepcional. Os fatos objeto da presente Ação Penal é tipificado como crime doloso contra a vida que tem pena in abstrato superior a quatro anos. O processo corre normalmente, não havendo demoras injustificadas por parte do Poder Judiciário. Como a medida cautelar imposta restringe o direito fundamental da liberdade, deve-se verificar observância do princípio da proporcionalidade (Verhältnismässigkeitsprinzip), ou seja, analisar se a medida é adequada (Geeignetheit), necessária (Notwedigkeit oder Erforderlichkeit) e proporcional em sentido estrito (Stimmigkeitskontrolle). A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar do réu da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito, demonstra que a liberdade do acusado expõe risco à garantia da ordem pública. Dessa forma, a medida se mostra adequada. A medida restritiva de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig). A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao dever/poder do Estado de reprimir e impedir a prática de crimes – mais graves violações à ordem jurídica –, visto que no caso concreto há indicativos de que a liberdade do réu efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, como fundamentado na decisão que aplicou a medida, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a riscos outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida atende ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Convém destacar que desde a última decisão que avaliou a prisão preventiva do acusado, não houve nenhuma modificação fática nos fundamentos da decretação da prisão preventiva do réu. Por fim, não vislumbro condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva imposta, nos termos do art. 319, do CPP, pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou. Designe-se com urgência audiência de instrução e julgamento. Verifica-se que a decisão atacada apreciou de forma adequada os fatos e elementos de convicção colhidos até então, tendo concluído acertadamente, sobre o cabimento e pertinência da prisão preventiva e de sua manutenção. Da leitura dos autos resta evidenciada a gravidade concreta dos fatos. Trata-se de homicídio ocorrido em via pública, efetuado através de disparos de arma de fogo contra a vítima, praticado em decorrência de desentendimento anterior banal e de forma premeditada, tendo o paciente fugido do local dos fatos e do distrito da culpa logo após o delito. A gravidade concreta do crime é circunstância admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como suficiente para denotar o perigo à ordem pública causado pela liberdade do agente que pratica o delito. No que se refere à garantia da aplicação da lei penal, tem-se que o paciente fugiu e a sua prisão foi realizada após mais de 6 meses dos fatos, em local distinto do distrito de culpa. Ademais, não se pode deixar de destacar o fato de ser apenas uma reanálise de decisão anterior, em decorrência da imposição legal de ser realizada a cada 90 dias, e que não foram apresentados novos fatos ou circunstancias capazes de modificarem a decretação da prisão preventiva. Observa-se, portanto, que os requisitos do decreto de prisão permanecem hígidos. Não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar. Diante do exposto, a preservação da ordem pública, com subsídio na gravidade dos fatos e periculosidade social do representado, bem assim salvaguarda da aplicação da lei penal, nessa primeira ótica, apontam para a manutenção da segregação cautelar do paciente, mormente por estarem presentes os demais requisitos como o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Relativamente à alegação de excesso de prazo, sua constatação não observa regra aritmética rígida, tendo por primazia o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatada consoante as circunstâncias do caso concreto, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Como os próprios autos indicam, a defesa foi ofertada, o transcurso da instrução criminal segue seu ritmo normal, com a designação de audiência de instrução e julgamento, não se denotando, com isso, qualquer fuga à razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, na espécie, a verificação de eventual desídia ou retardamento injustificado da marcha procedimental demanda maiores informações, não despontando evidente dos documentos que instruem a impetração. Logo, a manutenção da decretação da prisão preventiva do ora paciente é medida que se impõe. INDEFIRO A LIMINAR. Brasília/DF, 28 de dezembro de 2020 10:57:08. Ana Maria Duarte Amarante Brito Relatora